Tribunal: TJBA
Processo: 8067747-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067747-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ALMEIDA BASILIO e outros

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA, ELOI CONTINI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual

civil
. Recurso
s
de
apelação
simultâneos
.
Ação pelo rito comum.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ilegitimidade passiva reconhecida.
Necessidade de oportunizar
à
autor
a
a
emenda da petição inicial
. Inteligência do artigo 338 do CPC. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
Preliminar acolhida.
Recurso de apelação

da parte autora
prejudicado
.

I – Caso em exame

1. Apelações simultaneamente interpostas em ação de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida. A parte ré sustenta sua ilegitimidade passiva, ao passo que a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ATIVOS S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória por inscrição indevida.

III – Razões de decidir

3. A parte ré não corresponde à pessoa jurídica responsável pelas inscrições impugnadas, tampouco detém condições de cumprir eventual obrigação de fazer decorrente da condenação, o que evidencia sua ilegitimidade passiva.

4. Ainda que a contestação tenha mencionado a cessão de créditos pelo Banco do Brasil, não houve comprovação de que a ATIVOS realizou as inscrições que ensejaram a demanda, tampouco vínculo direto com a instituição responsável.

5. A extinção da ação sem a devida substituição do réu - vício sanável, configura
error in procedendo
, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais pátrios.

6. O ordenamento jurídico prestigia o julgamento do mérito e impõe aos órgãos judiciais a cooperação processual e a busca pela efetiva solução do litígio, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC, sendo vedada a extinção prematura sem oportunizar a correção do polo passivo.

7. Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ATIVOS, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que seja conferida à parte autora a possibilidade de emendar a petição inicial, nos moldes legais.

IV – Dispositivo e tese

8. Preliminar acolhida para declarar a ilegitimidade passiva da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Sentença anulada. Recurso de apelação da parte autora prejudicado, determinando-se o retorno do feito à origem, a fim de que seja oportunizado à parte autora a emenda da petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº

8067747-70.2024.8.05.0001
, em são apelantes e apelados
ADRIANA ALMEIDA BASILIO

e
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva,

ANULAR A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação da parte autora,

nos termos do voto do Relator.